Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. URGÊNCIA INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que deferiu o pedido de atribuição de suspensivo em Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a suspensão dos descontos de Imposto de Renda incidentes nos rendimentos do autor, em razão do acometimento por cardiopatia grave.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. A parte agravante sustenta que a decisão monocrática não está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, das Turmas Recusais do TJDFT e com a interpretação que deve ser conferida à legislação tributária.

4. No caso em análise, justifica-se a atribuição de efeito suspensivo postulado pelo Distrito Federal. A concessão da isenção pretendida requer a comprovação de que a condição indicada no laudo médico apresentado amolda-se aos critérios determinados na legislação pertinente, sendo indispensável o exercício do contraditório na demanda originária.

5. Ademais, inexiste perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a suspensão do recolhimento do tributo em sede antecipatória, vez que, no caso em análise, a data do diagnóstico da cardiopatia grave remonta a 11/11/2019, de modo que não há urgência contemporânea ou risco concreto de lesão irreparável.

6. Agravo interno conhecido e não provido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.